Tribunal: TJMT
Processo: 1037471-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037471-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE POR SENSORIAMENTO REMOTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, por meio da qual o agravante buscava suspender os efeitos de autos de infração ambiental lavrados pela SEMA/MT, referentes a supostas irregularidades verificadas na Fazenda São José, Colniza/MT. Alega ausência de vínculo com o imóvel desde 2013, impugnando a legitimidade das autuações.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para suspensão dos efeitos dos autos de infração ambiental em sede de tutela de urgência, diante da alegação de ilegitimidade passiva do agravante e da ausência de comprovação fática mínima de sua responsabilidade pelas condutas ambientais imputadas.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos da SEMA/MT gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova documental robusta e inequívoca, ônus que não foi satisfeito pelo agravante.
4. Os documentos apresentados não comprovam, de forma oficial, a cessão de posse ou a ausência de vínculo jurídico com o imóvel à época dos fatos, carecendo de elementos técnicos ou registros públicos atualizados que confirmem a alegação.

5. O sensoriamento remoto é meio de prova ambiental válido, reconhecido em lei e jurisprudência, não sendo obrigatória a vistoria presencial para legitimar a autuação.
6. A ausência de prova pré-constituída que evidencie a ilegalidade do ato administrativo impede o deferimento de liminar em mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de legitimidade dos autos de infração ambiental só pode ser afastada por prova documental robusta e inequívoca, não sendo admissível, em sede de mandado de segurança, dilação probatória para comprovação de ilegitimidade passiva.

2. É válida a autuação ambiental baseada em sensoriamento remoto, nos termos da legislação estadual, dispensando vistoria presencial para configuração da infração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 300; LC/MT nº 233/2005, art. 64.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto por Nervilio José Polles contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1092397-81.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar formulado para suspensão dos efeitos dos Autos de Infração Ambiental nº 2401014524 e nº 0261005823, instaurados com base em alegadas irregularidades ambientais verificadas na Fazenda São José, localizada no município de Colniza/MT.

O Agravante busca a reforma da decisão agravada, argumentando que não possui qualquer vínculo jurídico, possessório ou fático com o imóvel rural objeto das autuações, desde o ano de 2013, quando teria transferido a posse da área a terceiro, conforme contrato de cessão devidamente anexado.

Sustenta que a responsabilização imposta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT) decorre exclusivamente de análise remota baseada em imagens de satélite e em cadastro ambiental rural (CAR) desatualizado, sem qualquer vistoria técnica presencial que pudesse assegurar a correta identificação do infrator.

Alega que o ato administrativo impugnado está eivado de nulidade, uma vez que não há comprovação da autoria da infração nem da existência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos ambientais imputados.

Aponta que a própria vistoria posterior realizada pelo IBAMA teria identificado outro ocupante no imóvel, o que confirmaria o equívoco na autuação.

Defende, portanto, que permanece ilegalmente vinculado a procedimentos administrativos sancionadores, sem fundamento fático mínimo, situação que caracteriza manifesta ofensa ao devido processo legal substantivo e ao princípio da legalidade administrativa.

Ressalta que a manutenção dos efeitos dos autos de infração ambiental acarreta gravíssimos prejuízos imediatos e concretos, como o embargo da área rural, a restrição ao uso e exploração econômica do imóvel, a iminente inscrição em dívida ativa e a possibilidade de execução fiscal por multas de elevado valor, mesmo diante da ausência de apuração adequada de sua responsabilidade.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão id. 324692878.

O Agravado apresentou contraminuta (id. 336341886), nas qual pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o Agravante não comprovou, por prova documental robusta, a alegada ausência de posse à época dos fatos, constando nos registros da SEMA/MT como proprietário/possuidor do imóvel.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos
(id. 340675896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Nervilio José Polles insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1092397-81.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar formulado para suspensão dos efeitos dos Autos de Infração Ambiental nº 2401014524 e nº 0261005823, instaurados com base em alegadas irregularidades ambientais verificadas na Fazenda São José, localizada no município de Colniza/MT.

Denota-se dos autos, que Nervilio José Polles impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT, alegando irregularidades dos Autos de Infração Ambiental nº 0261005823 e nº 2401014524, bem como contra o prosseguimento dos correspondentes Processos Administrativos nº 002765/2023 e nº 003225/2024, instaurados em razão de supostas infrações ambientais ocorridas na denominada Fazenda São José, situada no Município de Colniza/MT.

Sustentou, em síntese, não deter a posse nem a propriedade do imóvel desde o ano de 2013, ocasião em que teria transferido a posse a terceiro, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelas infrações ambientais que lhe foram imputadas.

Alegou, ainda, a nulidade dos autos de infração, sob o argumento de que a atuação fiscalizatória teria se baseado exclusivamente em análise por sensoriamento remoto e em Cadastro Ambiental Rural desatualizado, sem a realização de vistoria técnica
in loco
apta a identificar o efetivo responsável pela degradação ambiental.

Com fundamento nessas alegações, requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos dos autos de infração e do trâmite dos processos administrativos correspondentes.

O Magistrado singular ao analisar o pedido de liminar, indeferiu-o, por entender, que não seria possível afirmar, com a segurança necessária, a inexistência de vínculo possessório ou dominial do Impetrante com a área à época das infrações, ressaltando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, razão pela qual não se evidenciariam, naquele momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência em mandado de segurança.

Contra essa decisão, o Nervílio José Polles interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, constato que o Agravante, Sr. Nervilio José Polles, foi formalmente autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em duas ocasiões, 26 de julho de 2023 e 20 de agosto de 2024, por condutas administrativas classificadas como infrações ambientais, consistentes em descumprir embargo de obra ou atividade e impedir ou dificultar a regeneração natural de extensa área de vegetação nativa, conforme descrito nos autos de infração nº 0261005823 e nº 2401014524.

As referidas autuações têm como base Relatórios Técnicos elaborados no âmbito dos Processos Administrativos nº 002765/2023 e nº 003225/2024, os quais documentam, respectivamente, a supressão de vegetação nativa entre os anos de 2020 e 2023 (RI nº 0000004471) e a interrupção da regeneração natural em 2024 (RI nº 0000012230).

Ambos os relatórios registram as condutas de forma técnica e circunstanciada, imputando diretamente ao Agravante a responsabilidade pelos ilícitos constatados. Os documentos, elaborados por órgão ambiental competente, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cuja superação exige prova robusta em sentido contrário, encargo que, no presente caso, não foi minimamente cumprido.

No estágio processual atual, em sede de cognição sumária, tal presunção somente poderia ser afastada mediante demonstração cabal, inequívoca e documentalmente lastreada da ausência de relação jurídica ou fática entre o agravante e a área autuada. Entretanto, as alegações de ilegitimidade passiva, embora relevantes, não se sustentam em prova suficiente.

Os elementos trazidos aos autos restringem-se a declarações unilaterais e documentos particulares, que não foram corroborados por qualquer instrumento oficial que ateste a cessão de posse a terceiro ou o encerramento do vínculo dominial com a área em questão.

Não há, por exemplo, apresentação de matrícula imobiliária com averbação de transferência, certidão atualizada do INCRA, atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nome de novo ocupante, tampouco qualquer manifestação formal de órgão fundiário ou ambiental que corrobore a alegação de que, desde 2013, a área está sob domínio de terceiros.

Assim, a suposta identificação de Roberto Teixeira da Silva como atual ocupante, referida pelo próprio Agravante, carece de respaldo documental emitido por autoridade pública, o que inviabiliza a sua consideração como elemento apto a desconstituir os atos administrativos impugnados.

Logo, a verificação da titularidade ou da posse de imóvel rural, sobretudo em situações controvertidas e carentes de documentação atualizada, exige prova técnica e pericial, providência incompatível com os limites procedimentais do mandado de segurança e, por conseguinte, do agravo de instrumento a ele vinculado.

A presente demanda, por sua natureza, deve apoiar-se exclusivamente em prova pré-constituída, de modo que não se revela admissível o acolhimento de teses que dependam de instrução probatória para sua comprovação.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, nos termos do art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 233/2005, as imagens obtidas por sensoriamento remoto constituem meio de prova plenamente válido e suficiente para a apuração de ilícitos ambientais, dispensando, inclusive, a realização de vistoria presencial. Tal instrumento técnico é amplamente aceito pela jurisprudência como legítimo, dada a sua eficácia e confiabilidade na identificação de intervenções ambientais, especialmente quando utilizado por órgão competente como a SEMA/MT.

A manutenção da decisão agravada também se justifica diante do risco de esvaziamento da eficácia dos atos administrativos regularmente expedidos, caso a liminar pleiteada fosse concedida sem a devida demonstração da verossimilhança das alegações. Prematura seria, neste cenário, qualquer medida de suspensão dos efeitos dos autos de infração, ausente prova cabal de ilegalidade ou de desvio na atuação da Administração Pública.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de realização de vistoria técnica
in loco
, este não encontra amparo na via mandamental, uma vez que a produção de provas incompatíveis com a instrução documental pré-constituída configura verdadeira transgressão à natureza célere e restrita do mandado de segurança. Admiti-lo seria transformar o
writ
em sucedâneo de ação ordinária, comprometendo a sua finalidade constitucional.

Nessa quadra, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026